Tribunal: TJSP
Processo: 0026361-66.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – Multa cominatória fixada em concessão de antecipação de tutela no bojo de ação declaratória de nulidade de contrato consignado, com a determinação de suspensão dos descontos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00 – Alegação de que o prazo para cumprimento foi excedido, pois ocorreu o desconto em 07/10/2024, apesar da

Ementa:
*CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – Multa cominatória fixada em concessão de antecipação de tutela no bojo de ação declaratória de nulidade de contrato consignado, com a determinação de suspensão dos descontos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00 – Alegação de que o prazo para cumprimento foi excedido, pois ocorreu o desconto em 07/10/2024, apesar da intimação da parte executada ter ocorrido em 18/09/2024 – Impugnação sob alegação de que a determinação foi cumprida no prazo de 5 dias com a exclusão do desconto no sistema interno, sendo que há uma rotina para o INSS excluir do pagamento – Sentença que acolheu a impugnação e considerou satisfeita a obrigação determinada na tutela – Irresignação da parte autora insistindo que as astreintes são devidas – MULTA COMINATÓRIA - Modulação possível em qualquer fase do processo até o trânsito em julgado da sentença de mérito, na forma do estabelecido no artigo 497 do C.P.C. – Situação em que a multa deve ser estabelecida em base adequada e de forma razoável para sua finalidade – Situação em que a exclusão definitiva do desconto no benefício previdenciário não depende exclusivamente da instituição credora, mas também da rotina interna que envolve o DATAPREV/INSS após o comando enviado, via sistema, do primeiro – Circunstância, no caso em testilha, que a instituição financeira executada cumpriu a determinação no prazo de 5 dias dando baixa no seu sistema, mas não houve prazo hábil para que esse lançamento fosse excluído do processamento do próximo pagamento, que se deu poucos dias após – Determinação judicial que é considerada cumprida, sem atrasos – Sentença mantida – Apelação não provida.*